Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-89.2019.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX DERING - CPF: 622.097.601-00 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), FRANCISCA APARECIDA BECKER - CPF: 032.500.741-10 (RECORRENTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

3.
Isto porque, extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento, reformou de ofício a sentença recorrida, apenas para declarar a ilegitimidade passiva reclamada SV VIAGENS LTDA, e julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

4.

Além disso, conforme entendimento da Corte Superior (AgRg no Resp 1453920/CE), por ter sido o serviço prestado (pela agência de turismo) restrito à venda das passagens aéreas, não há de se falar em responsabilidade pelo inadimplemento da empresa aérea que, aliás, se encontra em recuperação judicial.

5.
Diante desta questão, não há razão jurídica para que a embargada seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea Oceanair Linhas Aéreas S/A, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes.

6
.
Portanto, não houve quaisquer vícios na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

7.
O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

8.
Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

9. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Ínclitos Pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEX DERING e FRANCISCA APARECIDA BECKER
em face do acórdão juntado no Id. 97345983.

Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo a ementa proferido pelo relator do recurso à época:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO.

VOO NACIONAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CORREÇÃO DE OFICIO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Trata-se de ação na qual os recorrentes postulam indenização por danos morais e materiais, haja vista, terem adquirido passagens, voo para o dia
12/06/2019
às
04:10h
da manhã, com saída de Cuiabá/MT, conexão em Guarulhos/SP, e Salvador/BA, com destino final a cidade de Ilhéus/BA, com horário previsto para a chegada às
16:15h
da tarde do mesmo dia. Contudo, foram informados por meio de ligação telefônica a respeito do cancelamento dos voos na véspera da viagem, o que lhes trouxe muito transtorno, e tendo em vista que, já haviam adquirido um
pacote de diárias em hotel
na cidade de Ilhéus, tiveram que realizar a viagem de carro próprio. Ademais, tiveram que custear todas as despesas com combustível, hospedagem e alimentação na estrada.

2.

Proferida sentença de mérito que,
julgou improcedente os pedidos com relação a reclamada

SV VIAGENS LTDA
, e
parcialmente procedente os pedidos, para condenar a reclamada OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e R$ 3.851,60 (três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) a título de danos materiais
com juros de 1% ao mês a partir do desembolso.
Insurgência da parte autora requerendo a condenação da SV VIAGENS LTDA.

3.

Em se tratando de empresa em que o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação. Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE.

4.

Assim, como no caso dos autos a
participação da empresa reclamada se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser aplicada a ilegitimidade passiva.

5.

Não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento quanto ao cancelamento/alteração dos voos que se deu de forma unilateral pela companhia aérea, inicialmente a pedido dos autores, o que acarreta ilegitimidade passiva.

6.

Com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o juiz deve reconhecer em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, matéria referente a ausência de legitimidade.

7.

Sentença que constou improcedência com relação a reclamada
SV VIAGENS LTDA
, contudo, se trata de extinção sem mérito.

8.

Sentença reformada apenas para declarar a ilegitimidade passiva da reclamada SV VIAGENS LTDA., e julgar extinto o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

9.

Determino a retificação do polo passivo para constar SV VIAGENS LTDA, conforme solicitado em contestação.

10.

Recurso conhecido improvido

11.

Condeno a
Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.
”

Todavia, extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento, reformou de ofício a sentença recorrida, apenas para declarar a ilegitimidade passiva reclamada SV VIAGENS LTDA, e julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

Além disso, conforme entendimento da Corte Superior (AgRg no Resp 1453920/CE), por ter sido o serviço prestado (pela agência de turismo) restrito à venda das passagens aéreas, não há de se falar em responsabilidade pelo inadimplemento da empresa aérea que, aliás, se encontra em recuperação judicial.

Diante desta questão, não há razão jurídica para que a embargada seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea Oceanair Linhas Aéreas S/A, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes.

Portanto, não houve quaisquer vícios na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

Assim, percebe-se que o real intento do embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.

Sobre o assunto, assim, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do código de Processo Civil” (STJ - Corte Especial, Ed no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. A reiteração em segundos embargos de declaração dessa mesma ordem de alegações, além de caracterizar o uso inapropriado dos aclaratórios com a finalidade de obter o rejulgamento da causa, também configura o manejo com intuito protelatório a ensejar a respectiva reprimenda processual. 4. Embargos de declaração rejeitados. Reconhecimento do caráter protelatório com condenação do embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

A doutrina e a jurisprudência são assentes no sentido de que os embargos de declaração não servem à reapreciação de provas e ao rejulgamento da causa.

A 5a Turma do STJ, em 11.03.2003, decidiu que
“A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado”
. (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AG no 464148/RJ (2002/0087892-9), Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 07.04.2003, p. 324).

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator